Tribunal: TJMT
Processo: 0001926-30.2016.8.11.0048
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001926-30.2016.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GENI MARIA DE CARVALHO - CPF: 304.038.981-53 (AGRAVADO), RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reforma decisão monocrática que não conheceu da apelação manejada contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é cabível o recurso de apelação contra decisão interlocutória que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculos, sem extinguir o processo de execução.

III. Razões de decidir

3. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo cabível o agravo de instrumento.

4. O recurso de apelação somente é admitido quando há extinção da fase executiva, o que não ocorreu no caso.

5. A interposição de apelação em lugar de agravo de instrumento configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir o processo executivo, é decisão interlocutória e desafia agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação, nessa hipótese, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, p.u.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp

1611874/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.5.2021; STJ, AgInt no REsp 1639523/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 13.10.2020; TJ/MT, AC 0001608-59.2014.8.11.0002, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2024; TJ/MT, AC 0001259-90.2015.8.11.0044, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024; TJ/MT, AC 0001714-34.2013.8.11.0009, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2024; TJ/MT, AR 1016764-84.2021.8.11.0015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que não conheceu da apelação manejada com o intuito de reformar decisão interlocutória que, em
cumprimento de sentença
decorrente de
ação de cobrança
proposta por
Geni Maria de Carvalho
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados.

Aduz que a decisão proferida pelo Juízo de 1a Instância apresenta natureza terminativa, pelo que é cabível o recurso de apelação.

Assevera que, com a homologação dos cálculos apresentados, o magistrado pôs fim à fase judicial, porquanto determinou a expedição dos ofícios requisitórios de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou de precatório.

Ao fim,

requer a reconsideração da decisão ou, caso mantida, a submissão do feito ao Colegiado, para que a apelação seja conhecida e, consequentemente, apreciada.

Não há contrarrazões de Geni Maria de Carvalho (Id. 285878389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra decisão interlocutória que, em
cumprimento de sentença
decorrente de
ação de cobrança
proposta por
Geni Maria de Carvalho
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados.

Em decisão monocrática proferida na data de 13 de março de 2025, não foi conhecido o recurso, uma vez que, diante da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, sem a extinção do feito executivo, o recurso cabível é o agravo de instrumento (Id. 273220879). Posteriormente, em 3 de abril do mesmo, foi rejeitado os embargos de declaração por ausência de omissão (Id. 279168883).

Todavia, o Estado de Mato Grosso, ora agravante, discorda ao apontar que a decisão proferida pelo Juízo de 1a Instância apresenta natureza terminativa, pelo que é cabível o recurso de apelação.

Consta dos autos que
Geni Maria de Carvalho
, servidora vinculada à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), ajuizou
ação de cobrança
contra o
Estado de Mato Grosso
, pleiteando o pagamento de diferenças remuneratórias decorrente da errônea conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV). Na data de 3 de dezembro de 2018 certificou-se o trânsito em julgado (Id. 267773251 – fls. 18).

No âmbito do
cumprimento de sentença
, o
Estado de Mato Grosso
apresentou impugnação na data de 6 de maio de 2019, a qual foi rejeitada em 28 de agosto de 2024 (Id. 267773258).

Por sua vez, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, salvo quando resultar na extinção do processo.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.

Dessa forma, por não se tratar de hipótese de extinção do processo, é incabível a interposição de apelação.

Consequentemente, não se aplica, no caso, o princípio da fungibilidade, uma vez que a interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro.

[...] 4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado
. Precedentes.

5.
O recurso de apelação somente é cabível quando ocorre a extinção da execução, o que não houve na presente hipótese
.

6.
Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível em liquidação de sentença em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro
. Precedentes. [...]. (STJ, AgInt no AREsp

1611874/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.5.2021). [grifo nosso]

[...]
A jurisprudência do STJ é no sentido de se confirmar o não conhecimento do recurso manifestamente incabível, quando outro deveria ter sido apresentado, em evidente erro grosseiro, afastando-se a incidência do princípio da fungibilidade
. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1639523/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 13.10.2020). [grifo nosso]

Aliás, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal já decidiram reiteradas vezes nesse sentido:

[...] 3. Conforme o entendimento jurisprudencial e o Código de Processo Civil,
a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir o processo de execução, é considerada decisão interlocutória, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento, e não apelação
.

4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Dessa forma, o recurso de apelação não deve ser conhecido.

[...]. (TJ/MT, AC 0001608-59.2014.8.11.0002, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2024). [grifo nosso]

[...]
Não se conhece de recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória de impugnação ao cumprimento de sentença
. Ausente sentença, o recurso aviado contra decisão interlocutória não é admissível. A fungibilidade recursal não se aplica em caso de erro inescusável. (TJ/MT, AC 0001259-90.2015.8.11.0044, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024). [grifo nosso]

[...] 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘
as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
’ (REsp 2092982/RS).

2.
Na hipótese, a decisão interlocutória, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não colocou fim ao processo
. Logo, a interposição de recurso de apelação configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso. (TJ/MT, AC 0001714-34.2013.8.11.0009, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2024). [grifo nosso]

[...]
Contra decisão resolve a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir o feito cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Logo, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade
. [...]. (TJ/MT, AR 1016764-84.2021.8.11.0015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2023). [grifo nosso]

Importante destacar que, embora o artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, vede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada, não há falar em nulidade do julgamento se as questões pertinentes à controvérsia forem adequadamente abordadas e resolvidas.

[...]
O art. 1.021, § 3°, do NCPC deve ser interpretado em conjunto com o 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Assim, mesmo quando verificada a repetição, no agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática agravada, não será possível cogitar de nulidade de julgamento se, apesar dessa circunstância, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia houverem sido adequada e suficientemente enfrentadas
. [...]. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1511146/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16.11.2020). [grifo nosso]

[...]
Ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015
. Precedentes: EDcl no AgInt no REsp n. 1.687.409/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 25/3/2019 e EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.227.019/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22/10/2018. [...]. (STJ, AREsp 1020939/RS, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 7.5.2019).

[grifo nosso]

Por fim, registro que a reiterada interposição de recurso com manifesto intuito protelatório, ou mesmo para, de maneira deliberada, obstar o andamento do processo, poderá caracterizar má-fé, a exigir pronta reprimenda do Poder Judiciário, com a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025